Tribunal: TJMT
Processo: 1035411-69.2021.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035411-69.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[M. M. D. O. - CPF: 089.398.131-11 (APELANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAYTON DIAS DOS SANTOS - CPF: 496.435.761-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OSEIAS MARTINS DE BARROS - CPF: 584.107.322-20 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONARDO LUCAS DE SOUZA CARVALHO - CPF: 021.126.411-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDES DE FIGUEIREDO SILVA - CPF: 046.311.511-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUELINA MARQUES DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – 1. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – 2. ALTERAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE – INVIABILIDADE – AÇÃO DELITIVA PRATICADA MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA – MEDIDA ADEQUADA À ESPÉCIE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria dos atos infracionais análogos ao crime de roubo majorado, em especial pelo reconhecimento pessoal do menor, na delegacia, como autor do ato infracional, corroborado pelo depoimento da vítima e das testemunhas policiais que realizaram a apreensão do valor subtraído em posse do adolescente, é apto a ensejar a manutenção da sentença objurgada.

2. Em se tratando de ato infracional equiparado ao crime de roubo majorado, praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, perfeitamente possível a aplicação da medida socioeducativa de internação, conforme previsão contida no artigo 122, I do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Na hipótese, não comporta alteração da medida de internação imposta para prestação de serviços à comunidade visto que o adolescente praticou o ato infracional mediante o uso de violência e grave ameaça.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Michel Marques de Oliveira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 1035411-69.2021.8.11.0002, pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a representação ofertada pelo Ministério Público, pela prática do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, inciso I e § 2º, inciso II, todos do Código Penal), e aplicou a medida socioeducativa de internação, estabelecimento educacional por prazo indeterminado (Id. 116796089).

Inconformada, a defesa de
M.M.D.O.
requer a improcedência da representação, por acreditar inexistirem provas de que o menor tenha praticado o ato infracional. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medida socioeducativa relativa à prestação de serviço à comunidade (Id. 116796101).

Conforme o artigo 198, inciso VII do ECA, o juízo de primeiro grau manteve a sentença por seus próprios fundamentos (Id. 116796106).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto (Id. 116796104).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
(Id. 122355549).

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante requer a improcedência da representação, por acreditar inexistirem provas de que o menor tenha praticado o ato infracional. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medida socioeducativa relativa à prestação de serviço à comunidade.

Acerca dos fatos, infere-se dos autos (Id. 69495378):

“(...) Consta dos autos que, na data de 05 de novembro de 2021, por volta das 20h15min, na Avenida Pantaneira, bairro Jardim Glória, em Várzea Grande/MT, o menor MICHEL MARQUES DE OLIVEIRA, juntamente com seu comparsa CREMILSON DA SILVA, subtraíram para si, mediante grave ameaça, exercida com uso de arma de fogo, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) e o veículo Hyundai HB20, sedã, cor branco, placa NSB4C49, que possuia em seu interior uma mochila que continha 01 (um) Ipad, 01 (uma) bolsa feminina com 02 (dois) aparelhos celulares, 02 (dois) carregadores e aproximadamente R$ 100 (cem reais) em espécie, pertencentes a vítima Oseias Martins de Barros. Extrai-se do Auto de Apreensão em Flagrante Delito que, a vítima Oseias Martins de Barros estava no veículo supramencionado, quando foi surpreendido pelo adolescente junto a seu comparsa, ambos portando arma de fogo, que lhe renderam e invadiram o seu automóvel, o obrigando a dirigir até o bairro Vila Arthur, nesta urbe, ocasião em que o deixaram e evadiram-se do local em posse do veículo. Nesse ínterim, a equipe policial recebeu as informações repassadas pela vítima, assim como as características dos indivíduos e iniciaram as diligências para localizá-los. Em continuidade, em contato com populares, foi relatado que ambos conduziam o carro em alta velocidade e o motorista perdeu o controle, colidindo em um muro. Dessa forma, a guarnição logrou êxito em localizá-los saindo do bairro Vila Artur, andando na mesma avenida em que abandonaram a vítima. Nesse momento foi realizada a abordagem e busca pessoal no menor e comparsa, sendo verificado que ambos apresentavam ferimentos pelo rosto. Ato contínuo, a vítima chegou ao local e reconheceu o menor e seu comparsa como sendo os que lhe renderam e autores do roubo. Em busca pessoal, foi possível localizar no bolso de Michel, a quantia de R$50,00 (cinquenta reais), o qual foi subtraído do bolso de Oséias, assim como o veículo subtraído foi encontrado na rua do Lixão, bairro Serra Dourada. Consta, ainda, que não foi possível localizar as armas de fogo utilizadas pelo adolescente e Cremilson. Na delegacia, a vítima Oseias Martins de Barros confirmou os fatos e reconheceu Michel e Cremilson como sendo os autores do roubo (...)”

Posto isso, passo as insurgências recursais.

1.

Do pedido de improcedência do julgamento.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a
materialidade delitiva
ficou devidamente demonstrada pelo Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (Id. 116790589), Boletim de Ocorrência (Id. 116790590), Termo de Depoimento (Id. 116790593 e 116790594), Termo de Apreensão (Id. 116790599), Termo de Declaração (Id. 116790595 e 116790596) e Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. 116795951), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A
autoria
, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos, de modo a deixar evidente a participação do apelante no ato infracional análogo ao crime de roubo majorado.

Em juízo, o representado
M.M.D.O.
negou a autoria do ato infracional, vejamos:

“(...) Era umas 18h40min quando o Cremilson foi lá em casa e perguntou se eu ia na festa e disse: eu vou. Ele disse pra irmos comprar bebida no Atacadão, mas eu disse para esperarmos, que minha mãe ia dar R$ 50,00 (cinquenta) reais. (...) Falei pra minha mãe que eu ia na minha madrinha, pegar as camisas e disse pra deixar R$ 50,00 (cinquenta) reais pra eu pagar o jogo, porque depois que eu voltar, vou jogar bola. Eu cheguei em casa e minha mãe ainda estava em casa, mas ela ia sair. Fui e peguei os R$ 50,00 (cinquenta) reais. Eu ia pra festa, né?!(...)”.

Asseverou ainda, que no dia dos fatos estava vestindo uma camisa azul de manga comprida, short rasgado e tênis preto e que havia saído de casa com
Cremilson
, momento em que foram abordados pela polícia e questionados para onde iriam, sendo que
Cremilson
afirmou que estavam indo ao mercado Atacadão comprar bebida para ir em uma festa.

Neste interim, o policial responsável pela abordagem questionou
“com que dinheiro?”
momento em que
Cremilson
afirmou ter R$ 100,00 (cem reais), e entregou ao policial. Ato contínuo, o policial perguntou ao menor se tinha dinheiro e o mesmo respondeu que sim e também lhe entregou R$ 50,00 (cinquenta reais).

Do mesmo modo, o apelante afirmou ainda que foram abordados na Avenida 7 de setembro, no bairro Vila Arthur, e que o local era longe do mercado Atacadão.

A vítima
Oseias Martins de Barros
quando ouvida em sede policial afirmou (Id. 116790596):

“QUE o declarante reconhece os dois indivíduos que foram presos como os autores do fato, sendo eles identificados como CREMILSON e MICHEL, inclusive as vestimentas dos bandidos marcaram muito pois os dois estavam de bermudas e um deles de camiseta manga longa de cor azul escura e outro usando uma camiseta de time de futebol "PSG - Paris Saint German"; QUE o declarante ressalta que os dois indivíduos estavam armados no momento do assalto e chegou a ver duas armas, uma com cada um dos assaltantes; QUE o declarante alega que em contato telefônico com os policiais compareceu no local onde os policiais localizaram o veículo batido num muro e os dois bandidos já estavam dentro da viatura com as mesmas roupas que o declarante se recordava (...)”

Em juízo, a vítima foi uníssona ao reconhecer o representado como o autor do ato infracional, afirmando que saiu para levar sua esposa à costureira, momento em que foi abordado pelos acusados. A vítima, com receio, pediu que os indivíduos levassem o carro, no entanto, estes afirmaram que o ofendido quem iria conduzir o veículo. Em seguida, afirmou que um dos acusados estava vestindo uma camisa do time Paris Saint-Germain, e que em sua carteira havia uma nota de R$ 50,00 (cinquenta) reais uma nota de R$ 100,00 (cem) reais na bolsa de sua esposa.

Do mesmo modo, a testemunha
Eudes de Figueiredo Silva,
policial militar, ratificou em juízo o depoimento prestado em sede policial, narrando com detalhes como ocorreu a abordagem (Id. 70874835):

“(...) Fizemos a entrevista policial, de momento prévio, perguntando da onde que eram, onde moravam. O maior começou a ficar muito nervoso, agindo de forma estranha, perguntei o que eles estavam fazendo e para onde estavam indo. O maior falou que estavam indo no Atacadão e para quem mora em Várzea Grande sabe que da Avenida 7 de setembro, o Atacadão fica quase a 6,7 km, às 20h, falando que ia comprar bebida, achamos estranho. Eles disseram que estavam fazendo mudança, falaram em Cuiabá, mas não sabiam precisar em que lugar que era. Um começou a entrar em contradição com o outro. (...) Falei pro meu companheiro mandar foto para vítima, porque provavelmente pode ter sido eles, a princípio a vítima já reconheceu. Foi lá, constatou, visualizou os dois, ele falou que sem sombra de dúvidas eram os dois. A mulher dele reconheceu também. (...)”.

De outro lado, a informante
Michele Marques de Oliveira
, irmã do apelante, ao ser ouvida apresentou algumas inconsistências em seu depoimento afirmando primeiramente que o dinheiro encontrado com o menor era fruto de um trabalho de mudança que ele teria realizado, e depois afirmou que sua genitora havia dado o dinheiro para o representado (Id. 70874835):

“(...) Deitamos na sala pra assistir filme, como a gente sempre faz. Minha mãe chegou do serviço. Eu e ele dormimos e minha mãe também dormiu. De tardezinha, ele foi buscar umas camisetas na casa do meu tio e quando ele estava voltando, um colega nosso chegou, que entrega água e pediu pra ele me chamar. Nisso que ele me chamou, o Michel saiu. Em questão de minutos, a vizinha chegou desesperada, me avisando que meu irmão tinha sido enquadrado, no bairro Vila Arthur. (...)”.

Como se vê, os elementos probatórios não deixam dúvidas acerca da autoria do ato infracional, uma vez que a vítima e as testemunhas, tanto na fase inquisitiva quanto na processual, confirmaram a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, tendo a vítima reconhecido o representado pessoalmente (Id. 116795951) de forma firme e segura na delegacia, além de a quantia em dinheiro ter sido encontrado em posse do menor.

Nota-se, então, que a vítima apresentou declarações uníssonas em ambas as fases em que foi ouvida nos autos, reconhecendo o menor como um dos autores do ato infracional, descrevendo com precisão o
modus operandi
e demais circunstâncias.

Assim, o cotejo da prova oral produzida em Juízo com os demais elementos de informação colacionados aos autos não permite validar a tese defensiva.

Ademais, a negativa de autoria sustentada pelo apelante tanto nos depoimentos quanto nas razões recursais, não deve sequer ser considerada como prova, pois não trouxe aos autos qualquer elemento que corroborasse a versão por ele apresentada.

Nos atos infracionais análogos a crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o édito condenatório, ainda mais quando corroborada pelas demais provas.

Registre-se, por pertinente, que em sede de crimes patrimoniais, que geralmente são praticados na clandestinidade, configura-se preciosa a palavra da vítima, já que em delitos deste jaez, cometidos quase sempre às ocultas, mostra-se difícil a obtenção de prova sobre a autoria delitiva. Isso porque, além de a vítima ser, ao mesmo tempo, espectador e sujeito passivo do delito, é também, a pessoa mais categorizada a reconhecer o agente e narrar com precisão o desenrolar dos fatos.

Desta feita, se não há prova de que a vontade da vítima tenha sido influenciada por qualquer outro motivo que não o de dizer a verdade, forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um juízo seguro de convicção.

Quanto à credibilidade da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020).

Ora, realmente, tudo leva a crer que o apelante participou do ato infracional análogo ao crime roubo em questão e, ao contrário do que foi sustentado pela defesa, a decisão de primeiro grau não se baseou em meras presunções, mas, sim, diante de provas concretas, tendo o menor sido reconhecido sem sombra de dúvidas pela vítima como um dos indivíduos que lhe abordou.

No tocante ao vício alegado quanto ao procedimento de reconhecimento realizado por fotografia, ferindo ao que estabelece o artigo 226 do Código de Processo Penal, não merece prosperar. No caso dos autos não houve tal afronta, já que a vítima tinha plena consciência sobre a fisionomia do réu quando foi ao local dos fatos e à delegacia, pois a imagem dos indivíduos estava vivida na sua lembrança, visto que o reconhecimento foi realizado de forma pessoal momentos após o cometimento dos fatos, consoante se colhe dos depoimentos prestados.

Vejamos:

“(...) QUE a vítima chegou ao local e reconheceu os dois indivíduos detidos como sendo os que lhe renderam e autores do roubo (...)”
(EUDES DE FIGUEIREDO SILVA – Id. 116790594).

“(...) QUE o declarante reconhece os dois indivíduos que foram presos como os autores do fato (...) QUE o declarante alega que em contato telefônico com os policiais compareceu no local onde os policiais localizaram o veículo batido num muro e os dois bandidos já estavam dentro da viatura com as mesmas roupas que o declarante se recordava (...)”
(OSEIAS MARTINS DE BARROS – Id. 116790596).

Verifica-se, portanto, que a determinação da autoria delitiva se encontra amparada elementos de convicção, tais como o reconhecimento pessoal, os depoimentos testemunhais colhidos e os relatos da vítima, colhidos em ambas as fases, que descreveu a fisionomia de ambos.

No caso, os policiais que conduziram as diligências

corroboraram os depoimentos prestados pela vítima, havendo harmonia entre suas declarações, que foram reforçadas pelo reconhecimento do representado na delegacia. Desse modo, o pedido de absolvição por insuficiência de provas não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Como se vê, a prova dos autos é farta e apta a confirmar prática do ato infracional análogo ao tipo penal previsto no art. artigo 157, § 2°, inciso II c/c §2º-A, inciso I do Código Penal, sendo de rigor, portanto, a conservação da r. sentença neste aspecto.

2.

Da medida socioeducativa.

Pugna a defesa, seja alterada a medida socioeducativa imposta ao menor infrator para uma mais branda, relativa à prestação de serviços à comunidade.

Melhor sorte não assiste ao recorrente.

No que diz respeito à adequação da medida socioeducativa de internação, a questão jurídica aqui posta gira em torno da aplicabilidade do artigo 122 do ECA ao caso concreto, cujo inciso I e II determinam que:

“Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa (...)”.

Observa-se que o adolescente infrator em questão praticou o ato infracional com emprego de violência com uso de arma de fogo em concurso de pessoas, o que por si só, justifica a imposição da medida.
Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

[...] Diante da prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo circunstanciado, praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, está autorizada a aplicação da medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. - Ademais, as instâncias ordinárias impuseram a medida mais rigorosa não apenas com base nos processos em curso que pesam contra o adolescente, mas em razão das peculiaridades fáticas do caso concreto, a saber, ato infracional análogo ao delito de roubo duplamente majorado ocorrido em estabelecimento comercial repleto de clientes, inclusive crianças, e com efetivo disparo de arma de fogo, evidenciando a gravidade concreta da ação. Precedentes. [...]
(STJ, HC 420.821/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 30/11/2017).

[...] O Tribunal a quo destacou a prática de ato infracional mediante grave ameaça à pessoa - análogo ao crime de roubo circunstanciado - e mencionou, além do emprego de arma de fogo e de restrição à liberdade da vítima, passagens anteriores do adolescente pela Vara da Infância, inclusive sua submissão anterior à liberdade assistida, fundamentos que justificam a adequação e a idoneidade da internação, com fundamento no art. 122, I e II, do ECA. [...]
(STJ, HC 411.647/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 04/10/2017).

Bem se pautou o juízo de piso aplicando o artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente ao caso concreto, o qual autoriza a internação quando o ato infracional for cometido e praticado mediante grave ameaça ou violência a pessoa.

Ademais, conforme determinação do § 1º do artigo 112 da Lei nº 8.069/90, a aplicação das medidas socioeducativas levará em conta a capacidade de o adolescente cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.

A legislação infraconstitucional tem por objetivo respaldar a formação e reeducação do adolescente infrator, também considerado como pessoa em desenvolvimento (Lei 8.069/90, art. 6º). A aplicação de medida socioeducativa prima, essencialmente, pela recondução do jovem infrator a uma nova proposta de convivência na sociedade. A pretensão punitiva estatal dever ser vista como pretensão educativa, já que, na verdade, é dever do Estado, da família, da comunidade e da sociedade em geral agasalhar a proteção integral do adolescente.

Diante dos princípios norteadores de proteção à criança e ao adolescente, surge a necessidade de proporcionalidade entre a medida imposta, a infração cometida e a condição pessoal do representado. Deve-se observar a necessidade pedagógica do adolescente, elegendo-se sempre medidas que se dirijam ao fortalecimento dos laços familiares e comunitários.

Tendo como alicerce os mandamentos acima expostos, verifica-se que a aplicação da medida de internação, por tempo indeterminado, revela-se condizente com a gravidade do ato infracional praticado, análogo ao delito de roubo majorado (artigo 157, § 2°, inciso II c/c §2º-A, inciso I, todos do Código Penal).

Assim, correta a medida socioeducativa de internação aplicada ao adolescente
M.M.D.O.
pela pratica de ato infracional análogo ao roubo majorado, vez que o ato praticado pelo representado se revestiu de violência, demonstrando periculosidade, acreditando-se assim, que uma medida branda, além de banalizar a prática delitiva, poderá incentivar os jovens a permanecer na criminalidade.

Destarte, deve ser mantida a decisão do juízo de piso que impôs a medida de internação, porquanto se mostra a mais adequada ao presente caso, uma vez que preenche os requisitos do artigo 122 do ECA e demonstra ser, neste momento, o melhor meio capaz de ressocializar o menor.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação
interposto pelo infrator
M.M.D.O.
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022